Tribunal: TJDFT
Processo: 0753270-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. ARTIGO 678 DO CPC. DIREITOS POSSESSÓRIOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos de terceiro que indeferiu tutela de urgência voltada a suspender atos constritivos incidentes sobre imóvel cuja posse e cadeia aquisitiva são alegadas por terceiro adquirente, pretendendo-se o sobrestamento da expropriação até o julgamento final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se se encontram presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, de modo a suspender atos constritivos sobre imóvel alegadamente pertencente a terceiro, nos termos do artigo 678 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 678 do CPC prevê a suspensão das medidas constritivas quando comprovados, de forma suficiente, domínio ou posse sobre o bem objeto dos embargos de terceiro. 4. O artigo 300 do CPC exige, para a tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo. 5. A análise dos elementos apresentados indica cadeia aquisitiva documentalmente demonstrada em momento anterior à penhora, o que revela plausibilidade jurídica da pretensão de preservação da posse.
6. A iminente possibilidade de expropriação do imóvel caracteriza risco de dano grave e de difícil reversão, impondo a suspensão das medidas constritivas para preservação da utilidade do processo.
7. Presentes os requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão para determinar o sobrestamento dos atos constritivos até julgamento dos embargos de terceiro.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 678, artigo 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737036-92.2025.8.07.0000, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 04.12.2025.